Tribunal: TJSP
Processo: 2006089-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006089-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
RODOLFO HAHN, é agravada PRISCILA SODRE DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006089-10.2020.8.26.0000 -Voto no 19.648
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2006089-10.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1026402-37.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível Central)
Agravante: Marcelo Rodolfo Hahn
Agravada: Priscila Sodre de Carvalho
Juiz: Valdir da Silva Queiroz Junior
Voto n. 19.648
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reconvenção –
Aditamento – Admissibilidade antes da intimação para a resposta
– Inteligência do art. 329, I e parágrafo único, do CPC/2015 -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de cobrança de lucros cessantes, da decisão de fls.
1.255 e 1.277 dos autos principais, que não conheceu do aditamento à
reconvenção (fls. 1.223/1.225), sob o fundamento de ter se consumado a
preclusão consumativa.
Sustenta o recorrente que não há preclusão consumativa
referente à reconvenção, justamente em razão do parágrafo único do art. 329
do CPC/2015, de acordo com o qual é possível o aditamento da reconvenção
sem anuência da parte contrária desde que antes de sua intimação.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma.
Deferida a liminar (fls. 18/19), não foram apresentadas
contrarrazões.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006089-10.2020.8.26.0000 -Voto no 19.648
3
A reconvenção é uma ação. Preleciona Moacyr Amaral
Santos1 que, é a "ação do réu contra o autor, no mesmo processo e no mesmo
juízo em que é demandado", em razão do que está sujeita a condições gerais
das ações quanto à possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e ao
interesse processual (que não se trate de ação de natureza dúplice, que não
caiba pedido contraposto, que a matéria não possa ser suscita em contestação,
etc), e sujeita-se, ainda, a requisitos específicos, como estar pendente a ação,
ser compatível com o procedimento e ser o juízo competente para a
reconvenção, e ser a "reconvenção conexa com a ação principal ou com o
fundamento da defesa" (art. 343, do CPC/2015), e da mesma forma que a
ação pode ser aditada.
O aditamento à reconvenção nos termos da petição de fls.
1.223/1.225, se deu antes de o reconvindo ser intimado para apresentar
resposta, o que se mostra em sintonia com a sistemática do art. 329, I e
parágrafo único, do CPC/2015, não havendo, portanto, preclusão
consumativa, aplicando-se a tese consagrada no julgamento dos REsp
1.696.396 e REsp 1.704.520, Relatora Ministra Nancy Andrighi, de
taxatividade mitigada para conhecimento do presente recurso.
Assim, admite-se o aditamento da reconvenção de fls.
1.223/1.225, devendo a parte reconvinda ser novamente intimada para, se
quiser, aditar sua resposta, confirmando-se a liminar concedida.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 2o vol. 10a ed. São Paulo: Saraiva,
1985, p. 227.